Tribunal: TJSP
Processo: 1017309-80.2015.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu – oposição de embargos de declaração pelo réu – alegação de omissão quanto ao decidido a respeito da cobrança de tarifas em financiamento de veículo – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão ou erro material na decisão colegiada – embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu – oposição de embargos de declaração pelo réu – alegação de omissão quanto ao decidido a respeito da cobrança de tarifas em financiamento de veículo – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão ou erro material na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017309-80.2015.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado NELSON JOAQUIM DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017309-80.2015.8.26.0005/50000 - Voto 25290
2
VOTO No: 25290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1017309-80.2015.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A.
EMBARGADO: NELSON JOAQUIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento aos recursos de apelação
interpostos pelo autor e pelo réu oposição de embargos de
declaração pelo réu alegação de omissão quanto ao decidido a
respeito da cobrança de tarifas em financiamento de veículo
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão ou erro
material na decisão colegiada embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão (fls. 182/188) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento aos
recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu.
O réu embargante alegou a ocorrência de omissão quanto ao
decidido a respeito das cobranças de tarifas em financiamento de veículo no que
tange à decisão do REsp no 1.578.553/SP. A realização do serviço cobrado pelo
Registro do Contrato se confirma pelo não cancelamento do gravame, vez que, nos
termos da Portaria 65 do DETRAN, o contrato não registrado tem seu gravame
automaticamente baixado, no prazo de 30 dias, o que não é o caso dos autos. Pelo
que expôs, pediu o provimento do recurso.
O embargado foi intimado a manifestar-se, mas quedou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017309-80.2015.8.26.0005/50000 - Voto 25290
3
inerte (cf. certidão de fls. 11).
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
O acórdão não padece de qualquer omissão. O julgamento do
apelo se baseou nas teses fixadas no REsp no 1.578.553/SP. O acórdão embargado
consignou que: “Passa-se ao conhecimento do apelo, porque cessada a
determinação de suspensão do recurso exarada nos autos, uma vez que transitados
em julgado os acórdãos proferidos nos recursos especiais proferidos em sede de
recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-SP, ambos relatados pelo Min.
Paulo de Tarso Sanseverino. ... No mais, a Segunda Seção do STJ firmou novas
teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN,
que disciplinou a 'cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil'. Assentou-se que a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é
legítima, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado... À vista do referido julgado (O REsp no 1.578.553-SP - anotei), a tarifa de
registro do contrato (R$ 55,66) não podia ser cobrada, porque a instituição
financeira não demonstrou ter providenciado o registro do instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017309-80.2015.8.26.0005/50000 - Voto 25290
4
junto à serventia extrajudicial ou ao Detran. A tarifa de avaliação do bem (R$
248,00) igualmente não podia ser cobrada, dado que a instituição financeira não
trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo
usado, tendo sido a sua cobrança corretamente afastada pela i. magistrada
sentenciante”.
A afirmação do embargante de que o serviço se confirma
pelo não cancelamento do gravame é pura ilação e não ficou comprovada nos autos.
O embargante afirmou que o embargado poderia fazer prova a respeito, mas o que
não disse é que ele também poderia produzi-la e, no caso em tela, o exame foi feito
sob tal perspectiva de que o embargante não comprovou a prestação do serviço.
Exatamente o mesmo vale para a tarifa de avaliação. O
embargante, por meio de ilações, tenta fazer concluir que o serviço foi prestado,
quando deveria ter feito prova a respeito. Por isso pela falta de provas é que se
deu a determinação de devolução das tarifas. Assim, a omissão foi do embargante ao
não produzir as provas que lhe competiam. Não da turma julgadora.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação. Em outras palavras, a pretensão é de
alteração do julgado, por discordância em face da tese adotada, o que não se pode
admitir. Para modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada,
que não é a dos embargos de declaração. Como corolário, os embargos de declaração
opostos são conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator